Tribunal: TJES
Processo: 5000728-66.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000728-66.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WERICLES FRANCISCO DA SILVA GOMES
INTERESSADO: M. P. B. FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000728-66.2020.8.08.0030

Recorrente:
WERICLES FRANCISCO DA SILVA GOMES

Recorrido(a):
M. P. B. FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO QUE SE REVELOU INVERÍDICO. DEPÓSITO REALIZADO EM DATA DIVERSA. ALEGAÇÃO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO BACENJUD DESNECESSÁRIO, MAS SEM PROVA DE DANOS. AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.

REFORMA ATINENTE À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou os embargos à execução apresentados pela parte executada M. P. B. FORMACAO PROFISSIONAL LTDA – ME, que informou nos autos o cumprimento do acordo judicial homologado em audiência. Segundo consta nos autos, o exequente/recorrente teria informado o descumprimento do acordo, sem constatar em sua conta bancária o depósito realizado pela executada/recorrida. Em razão disso, houve bloqueio nas contas bancárias da executada de forma desnecessária. O exequente foi condenado em litigância de má-fé, mas alega em recurso inominado que houve apenas uma confusão e não o interesse de prejudicar a parte contrária.

2. Pois bem. Denota-se dos autos que o depósito judicial referente à primeira parcela do acordo foi realizado no dia 27/08/2020, no valor de R$ 448,00, enquanto o disposto no acordo previa a quantia de R$ 447,50, no mês seguinte, na data de 04/09/2020. O depósito foi realizado na conta da pessoa jurídica referente ao escritório de advocacia que representa o exequente/recorrente, o que pode ter dificultado a localização do depósito. Além disso, o exequente havia pugnado, na petição de cumprimento de sentença, pela intimação da executada para pagamento do débito, e não pelo bloqueio imediato da quantia nas contas bancárias da executada.

3. Assim, em que pese o respeitável entendimento do Ilustre Magistrado, para a aplicação das penalidades por litigância de má-fé demanda-se tanto o ajuste formal às hipóteses legais quanto a verificação do componente de deslealdade processual na conduta da parte. No caso em apreço, a confusão admitida pelo patrono do exequente e o bloqueio na conta bancária da executada, sem provas de maiores danos, não enseja a conclusão de que o exequente, ora recorrente, teve por objetivo alterar a verdade dos fatos. Por tais razões, afasto as sanções aplicadas e, em virtude do provimento do recurso, deixo de condenar o recorrente nos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de afastar as condenações impostas na sentença
a quo
decorrentes de litigância de má-fé. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.